Tribunal: TJDFT
Processo: 0744224-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. PERCENTUAL MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pela alimentante, representada por sua genitora, contra sentença que fixou pensão alimentícia no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, arbitrado em ação de oferta de alimentos movida pelo alimentando. A apelante pleiteia a majoração da verba alimentar para 2 (dois) salários-mínimos, sustentando que o alimentante ostenta padrão de vida elevado e possui maior capacidade financeira do que a declarada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos, à luz das necessidades da alimentanda e das possibilidades financeiras do alimentante, observando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em relação à ré. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar deve ser fixada considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A obrigação de prestar alimentos deve ser compartilhada de forma solidária entre ambos os genitores, na medida de suas possibilidades contributivas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023; TJDFT, Acórdão 1738355, 07084329020228070012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 1/8/2023.